Tribunal: TJDFT
Processo: 0714979-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714979-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE SOUSA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GABRIELA DE SOUSA LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0705772-14.2022.8.07.0016, a qual indeferiu o pedido liminar de tratamento médico-hospitalar de sessões de oxigenoterapia hiperbárica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Reporto-me ao relatório da decisão ID 116374000, que (I) indeferiu o pedido de apreciação imediata do pedido de antecipação da tutela de urgência; (II) determinou a intimação do o NATJUS do teor da petição ID 116119887, a fim de que a Nota Técnica seja emitida; (III) determinou o prosseguimento do feito conforme determinado na decisão ID 114357405. Em Nota Técnica, ID 117185330, o NATJUS se manifestou como não favorável à demanda. O Ministério Público se manifestou de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, ID 117268163. O réu apresentou contestação, ID 118168214, impugnando, preliminarmente, o valor atribuído à causa e, quanto ao mérito, pugnando pela improcedência do pedido autoral, ao argumento de que, no caso concreto, é duvidoso o tratamento indicado para a autora, sendo necessária a realização de perícia, com vistas a apurar a sua indicação. A parte autora requereu a juntada de documentos, a fim de comprovar a impossibilidade de custear as despesas do processo, e exarou que foi instruída a entrar em contato com o médico que acompanha a, para dirimir qualquer dúvida com relação à posologia indicada, ID 117406875. Pugnou, ainda, pela prorrogação do prazo concedido pela certidão ID 117203264, para que se manifeste acerca da nota técnica, ID 118608275. É o relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, após analisar o histórico da paciente, o NATJUS conclui que a demanda era justificada com ressalvas, ID 117185330, tecendo as seguintes considerações: Considerando que a paciente apresentou deiscência de sutura pós procedimento de retirada de prótese mamária levando a ferida aberta, exsudativa e de difícil cicatrização, segundo relatório médico; Considerando a história de exposição à radiação local prévia no local da ferida; Considerando que a requerente já foi submetida a debridamento cirúrgico e está em acompanhamento 3 vezes por semana com a equipe de estomaterapia do HUB, sendo submetida a curativos locais, porém sem sucesso; Considerando que a oxigenoterapia hiperbárica tem sido utilizada como adjuvante no tratamento de feridas crônicas devido à demonstração de benefícios em estudos observacionais pequenos e de baixa qualidade; Considerando que a paciente foi caracterizada no grau II na escala USP de gravidade; Considerando que a terapia com oxigenioterapia hiperbárica está disponível em órgãos públicos como o Hospital das Forças Armadas e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não havendo referência nos autos de avaliação pela equipe médica responsável por um destes órgãos, conforme solicitado por médica assistente; Considerando que não há menção quanto à possibilidade de enxerto para o tratamento da ferida, procedimento disponível no SUS; Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Assim, em juízo de cognição sumária, reputo não demonstrado, de forma suficiente, o requisito de manifesta probabilidade do direito da parte autora. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual não configuraria risco ao resultado útil do processo, porquanto, conforme consignado na Nota Técnica do NATJUS, "de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 35217566, p. 51-53). A agravante afirma, em suas razões recursais (ID 35217565), que possui diagnóstico de câncer de mama desde 2013 e ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer, pleiteando a tutela de urgência para que o Distrito Federal seja condenado a lhe fornecer, enquanto perdurar a indicação médica, o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, sendo que a necessidade do procedimento está devidamente comprovada por relatórios emitidos pela equipe médica assistente da agravante. Sustenta que o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica foi recomendado pela Dra. Sheilane Rodrigues, a qual acompanha a paciente no Hospital Universitário de Brasília - HUB, que expôs claramente que a paciente é portadora de grave doença e, em decorrência disso, passou por procedimentos cirúrgicos, os quais tiveram complicações que agrava sua qualidade de vida, tendo de comparecer ao hospital 3 vezes por semana para realização de curativos sem sucesso para a efetiva cicatrização do ferimento aberto no seu seio direito, restando claramente comprovada a imprescindibilidade da realização das sessões com oxigenoterapia hiperbárica. Diz que o SUS, apesar de não fornecer o tratamento, já custeou o procedimento para pacientes em casos da doença que acomete a agravante. Menciona que a ferida continua aberta e com tendência de abrir mais, com constância secreções, gerando odor e além de que nas sessões de curativos e limpeza da ferida tem que ser retirada a parte necrosada, o que demonstra o tamanho dos sofrimentos que a agravante vem passando, sendo que o único meio que pode reduzir essa grave situação é o tratamento com oxigenoterapia hiperbárica, conforme relatório médico. Aduz que passou por avaliação na Clínica Rinnovare, especialista no referido tratamento. O relatório médico fornecido solicitou 10 sessões a fim de evitar o prosseguimento da isquemia. Narra que anteriormente foi submetida a sessões de quimioterapia e radioterapia. A justificativa do NATJUS reconhece que a oxigenoterapia hiperbárica é utilizada para o tratamento de feridas crônicas e, como visto nos relatórios médicos, está demonstrado que a ferida não cicatriza e tem aberto mais. Há longo período tem sido realizados sucessivos curativos para amenizar a situação, porém sem sucesso. Consigna que o tratamento solicitado é apenas para acelerar e fechar uma ferida que foi aberta por complicações do procedimento de reconstituição da mama. Sem a completa cicatrização do ferimento, resta impossibilitado que a agravante passe por uma nova cirurgia no futuro e tenha sua mama direita reconstituída e assim possa recuperar também a autoestima, que durante todo o tratamento tem sido tão afetada. Registra que a situação amolda-se perfeitamente à hipótese do art. 300, do Código de Processo Civil, eis que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do Distrito Federal em prover a assistência médica que a agravante necessita. O risco de dano grave e irreparável está demonstrado no relatório médico, o qual aponta a necessidade da realização das sessões ora postuladas. Portanto, estão satisfatoriamente comprovados a urgência do caso e os riscos de agravamento do quadro clínico da agravante/paciente, decorrentes da demora no atendimento e da omissão do agravado. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, determinando a obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, sessões de oxigenoterapia hiperbárica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, postula o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GABRIELA DE SOUSA LOPES em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos n. 0705772-14.2022.8.07.0016, a qual indeferiu o pedido liminar de tratamento médico-hospitalar de sessões de oxigenoterapia hiperbárica. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante do consignado na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, segundo a qual “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”(ID 35217566, p. 52), verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, tenho que o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessária dilação probatória. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 14:26:43. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator